Tribunal: STF
Processo: ARE 1263570
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento a recurso extraordinário interposto em face de acórdão que possui a seguinte ementa: 
    “APELAÇÕES CRIMINAIS – CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO – ROUBOS MAJORADOS PELO EMPREGODE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (CP, ART. 157, CAPUT, E § 2º, I E II) – CONDENAÇÃO – RECURSOS DEFENSIVOS.
    ALEGADA NULIDADE NA INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS E INFORMANTES – SUPOSTO INDUZIMENTO POR PARTE DO MAGISTRADO E DO MEMBRO DO MINISTÉRIOPÚBLICO – NÃO OCORRÊNCIA – PREFACIAL AFASTADA. 
    Não há falar em nulidade da audiência em razão de suposto induzimento das testemunhas quando se verifica que, em verdade, o magistrado e o membro do Ministério Público buscam tão somente esclarecer com minúcias os fatos apurados, mormente em não se verificando qualquer insurgência a tempo e modo por parte do procurador da parte. 
    SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADEFÍSICA DO JUIZ – NÃO OCORRÊNCIA – POSSIBILIDADEDE MITIGAÇÃO – NULIDADE NÃO VERIFICADA. 
    O princípio da identidade física do juiz é relativizado na hipótese de substituição do magistrado que presidiu a instrução, não desnaturando esta hipótese o fato de que os autos estavam conclusos para sentença antes da designação, uma vez que o prazo para prolação do veredito é impróprio e seu descumprimento não acarreta a nulidade do feito (TJSC, ACr n. 0005031-16.2012.8.24.0073, rel. Des. Sérgio Rizelo, j. em 05.09.2017). 
    RECONHECIMENTO SEM OBSERVÂNCIA DO ART.226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MERAIRREGULARIDADE, UMA VEZ QUE CORROBORADOPELAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS, EM AMBAS AS FASESPROCESSUAIS – RECONHECIMENTO DOS ACUSADOSVÁLIDO.
    O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial em arrepio ao art. 226 do CPP reflete-se em mera irregularidade, desde que comprovado o reconhecimento seguro e induvidoso dos acusados, imputando-lhes como autores dos delito [sic] apurados. 
    ABSOLVIÇÃO PRETENDIDA – AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ALIADOS ÀS PALAVRAS FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS E AO RECONHECIMENTO DOS ACUSADOS QUE DÃO A ROBUSTEZ NECESSÁRIA PARA MANTER O DECRETO. 
    Impossível a absolvição da prática dos crimes de roubo quando os elementos contidos nos autos, corroborados pelos depoimentos prestados pelos policiais envolvidos na ocorrência, pelas declarações firmes e coerentes prestadas pelas vítimas e pelo reconhecimento dos acusados, formam um conjunto sólido, demonstrando a autoria dos réus. 
    PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DEFURTO – GRAVE AMEAÇA CARACTERIZADA COM O EMPREGO DE ARMA DE FOGO – CRIME DE ROUBO CARACTERIZADO. 
    Ameaça nada mais é que a intimidação de outrem, que, na hipótese de crime de roubo, pode ser feita com emprego de arma, com a sua simulação, ou até mesmo de forma velada (STJ, REsp 1294312/SE, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. em 25.10.2016). 
    PLEITO DE AFASTAMENTO DAS MAJORANTES DE EMPREGO DE ARMA E DE CONCURSO DE PESSOAS – NÃO ACOLHIMENTO– EMPREGO DE ARMA– APREENSÃO E PERÍCIA – PRESCINDIBILIDADE – INCIDÊNCIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL – CONCURSO DE PESSOAS – COMPROVAÇÃO – PROVA ORAL – MAJORANTES DEVIDAMENTE MANTIDAS. 
    I – No roubo, para o reconhecimento da circunstância do emprego de arma (CP, art. 157, § 2.º, I), não é necessária a sua apreensão e perícia, bastando o indubitável testemunho da vítima que sofreu a violência ou a grave ameaça.
    II – Demonstrado nos autos que o crime foi cometido pelos acusados em comunhão de esforços entre si, não há falar em exclusão da majorante prevista no inciso II do § 2.ºdo art. 157 do Código Penal.
    DOSIMETRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA EM 3/8 – ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA N. 443 DO STJ – VÍCIOINEXISTENTE – PRONUNCIAMENTO CONDENATÓRIOCLARO AO JUSTIFICAR A MAJORAÇÃO EM RAZÃO DAMAIOR CARGA DE REPROVABILIDADE DAS CONDUTAS – FUNDAMENTAÇÃO CLARA E EVIDENTE NO CORPO DASENTENÇA.
    I – Estando satisfatoriamente justificado o motivo de aumento da pena no corpo do decisum, não há como se falarem nulidade ou carência de fundamentação, especialmente se considerado que a ‘sentença deve ser lida como um todo, sendo que para se verificar a motivação de determinado ato jurisdicional não basta uma leitura da parte dispositiva, ou, in casu, do fragmento referente à fixação da pena’ (STF, RHC, rel. Min. Cármen Lúcia, j. em 12.03.2013).
    II – Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, também seguido por esta Corte, via de regra, em razão dos números de causas de aumento existentes no art.157, § 2º, do CP, há de ser observar um critério progressivo, pautado justamente no número de majorantes verificadas, de modo que, na hipótese de estar presente apenas uma delas, o acréscimo deverá ser de 1/3; em havendo duas, a elevação deve ser de 3/8; na existência de três causas, a pena deve ser majorada em 5/12; caso sejam constatadas quatro majorantes, o aumento deve ser de 11/24; nos casos em que, por fim, concorrerem todas as hipóteses constantes dos incisos relacionados no § 2º, do art. 157, do CP, deve incidir o percentual máximo de 1/2 (STJ: HC n. 436.526, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. em 05.03.2018; TJSC: ACr n. 0024704-09.2016.8.24.0023, rel. Des. José Everaldo Silva,4ª CCr, j. em 18.01.2018).
    REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA– REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DOQUANTUM DE PENAAPLICADO – MANUTENÇÃO DO SEMIABERTO.
    Nos moldes do art. 33, § 2.º, "b", do Código Penal, deve ser mantido o regime semiaberto para o resgate da reprimenda aos condenados não reincidentes cuja pena aplicada seja superior a 4 anos e não exceda 8 anos.
    SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – PENA FIXADA ACIMA DE 4 ANOS DE RECLUSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL.
    Inviável a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a pena fixada é superior a 4 anos de reclusão, nos termos do art. 44, I, do Código Penal.
    RECURSOS DESPROVIDOS” (págs. 84-86 do documento eletrônico 3).
    No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação dos arts. 5°, LV; e 93, IX, da mesma Carta. Sustentou-se a ausência de advogado no início da audiência de instrução e a negativa de prestação jurisdicional (págs. 182-193 do documento eletrônico 3).
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    O recorrente não demonstrou a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, consoante determinam o art. 102, § 3°, da Constituição Federal e o art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. 
    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
    2. Observe-se, ainda, que mesmo a Corte já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), desde que, a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (Plenário, AI 664567 QO Relator: MIN. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe 06-09-2007), como na presente hipótese. 
    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (ARE 1.202.137-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, 3°, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 
    I – Nos termos do art. 102, § 3°, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso. 
    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4° do CPC” (ARE 1.166.606-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    Ademais, o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, mesmo estando em jogo a liberdade do cidadão, não há falar em repercussão geral presumida de todo recurso extraordinário em matéria criminal. É dizer, ainda que se trate de matéria penal, caberá ao recorrente demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais nele versadas.
    No julgamento do AI 664.567-QO/RS, de relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, esta Corte assentou que não há falar “em uma imanente repercussão geral de todo recurso extraordinário em matéria criminal, porque em jogo, de regra, a liberdade de locomoção”, pois “para obviar a ameaça ou lesão à liberdade de locomoção - por remotas que sejam -, há sempre a garantia constitucional do habeas corpus (CF, art. 5º, LXVIII)”.
    Nesse sentido, cito também o AI 703.374-AgR/PR, Rel. Min. Ellen Gracie e o AI 691.220-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator